Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-87.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1006970-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARINES FACHINELLO PEREIRA - CPF: 616.727.001-59 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), EDSON NOVAIS GOMES PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.236.958-25 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a abusividade de juros remuneratórios pactuados em cinco contratos de empréstimo, por excederem em mais de 50% a taxa média de mercado. A decisão recorrida determinou a limitação dos juros à referida média e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade a justificar a revisão contratual; e (ii) se os valores a serem restituídos ao consumidor devem ser previamente compensados com o saldo devedor recalculado.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, mitigando a força obrigatória dos contratos.

4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 27), a revisão dos juros remuneratórios é excepcional, mas cabível quando demonstrada abusividade concreta. Considera-se abusiva a taxa que excede em uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma espécie de operação e período, como verificado no caso.

5. Para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes (art. 884 do Código Civil), a eventual restituição de valores ao consumidor deve ser precedida de compensação com o saldo devedor recalculado. A devolução ocorrerá apenas se, após a quitação do débito ajustado, houver saldo credor em favor do consumidor.

6. O ajuizamento de ação para revisar cláusulas tidas como abusivas constitui exercício regular do direito de ação, não caracterizando litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios em contrato bancário é considerada abusiva quando superar em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, autorizando a revisão judicial para adequar a taxa ao referido patamar. 2. Determinada a restituição de valores pagos a maior pelo consumidor, impõe-se a prévia compensação com o saldo devedor recalculado, a fim de obstar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; Código Civil, art. 884; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, registrada sob o nº
1006970-87.2023.8.11.0041
, ajuizada por
MARINES FACHINELLO PEREIRA
em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 293889375
) julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir as taxas de juros remuneratórios de cinco contratos ao patamar da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época de cada contratação, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora. O juízo de primeiro grau fundamentou que as taxas pactuadas nos contratos nºs 1231863269, 1236558552, 1241715709, 1249353818 e 1249547745 excederam em mais de 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado, configurando abusividade, e, por consequência, afastou a mora da devedora. Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi indeferido, por entender que a cobrança, ainda que indevida, configurou mero aborrecimento, sem demonstração de má-fé da instituição financeira.

A parte apelante,
BANCO AGIBANK S.A.
, interpôs recurso (
ID. 293889377
), alegando, em síntese, a legalidade das taxas de juros contratadas, defendendo que foram pactuadas de forma livre e consciente entre as partes, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
. Sustenta que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura e que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN serve apenas como referencial, não como um limite, sendo permitida a variação conforme a análise de risco de cada operação e a livre concorrência. Aduz que a parte apelada, após se beneficiar do crédito, busca o enriquecimento ilícito ao alegar abusividade. Postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a manutenção integral dos contratos. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores eventualmente a serem restituídos com o montante creditado na conta da apelada e pugna pela condenação da autora por litigância de má-fé.

Nas Contrarrazões (
ID. 293889380
), a parte apelada,
MARINES FACHINELLO PEREIRA
, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a relação jurídica é de consumo e que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser flexibilizado para afastar cláusulas abusivas. Sustenta que as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira são excessivamente superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN para as mesmas épocas e modalidades contratuais, o que caracteriza a abusividade e a desvantagem exagerada ao consumidor. Reafirma que a análise do caso concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a revisão judicial para adequar os juros ao patamar médio de mercado. Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios em cinco contratos e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

Alega a parte Apelante que as taxas de juros foram pactuadas de forma livre e consciente, defendendo a legalidade da contratação em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, sustentando ainda que a taxa média de mercado serve apenas como referencial e que a parte autora busca enriquecimento ilícito após se beneficiar do crédito concedido.

Já a parte Apelada defende que a relação é de consumo, que as taxas aplicadas são excessivamente superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN, caracterizando abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre reconhecer que no caso em apreço, em consonância com a
Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, existe uma relação de consumo entre as partes. Nesse contexto, conforme dispõe o CDC em seu art. 6º, V, é direito básico do consumidor "
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
", de modo que o princípio do
pacta sunt servanda
resta mitigado pela legislação consumerista.

Não obstante a alegação da parte apelante de que as taxas foram livremente pactuadas, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(Tema Repetitivo 27 do STJ).

Ademais, ainda que se considere que a jurisprudência consolidada estabelece que
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382 do STJ), se mostra necessária a análise concreta de cada situação para verificar se há desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso dos autos, conforme minuciosamente apurado pela magistrada
a quo
, restou satisfatoriamente comprovado que os contratos discutidos previram taxas de juros muito acima da média indicada pelo BACEN para as operações de mesma modalidade. A sentença demonstrou, com base em consulta às tabelas oficiais do Banco Central do Brasil, que as taxas pactuadas nos contratos nºs 1231863269 (104,65% acima da média), 1236558552 (184,31% acima da média), 1241715709 (95,49% acima da média), 1249353818 (79,67% acima da média) e 1249547745 (97,66% acima da média) excederam em mais de 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado à época das respectivas contratações.

Tal discrepância configura-se como abusiva ante o entendimento jurisprudencial superior consolidado de que configura abusividade quando restar demonstrado que os juros foram pactuados em uma vez e meia acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN, conforme orientação firmada no AgRg no REsp n. 939.242/RS e REsp n. 1.061.530/RS, aplicando-se, portanto, o Tema Repetitivo 27 do STJ.

Assim sendo, se mostra correta a análise da magistrada singular ao reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais que estabeleceram juros remuneratórios em patamares tão superiores à média de mercado, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor e justificando a intervenção judicial para adequá-los ao patamar médio praticado no mercado financeiro para operações da mesma espécie.

Contudo, em relação ao pedido de compensação formulado pela parte apelante, entendo que deve ser acolhido. Conforme restou incontroverso nos autos e comprovado pelos documentos apresentados, a parte consumidora efetivamente recebeu em conta de sua titularidade os valores transferidos em decorrência dos contratos de empréstimo, beneficiando-se integralmente do crédito disponibilizado pela instituição financeira.

Nesse sentido, a determinação de devolução de valores deve se restringir à hipótese de que o valor pago pelo consumidor tenha superado o verdadeiramente devido após o recálculo com as taxas de juros reduzidas. Portanto, somente se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor após a aplicação das taxas médias de mercado fixadas na sentença, o montante descontado a maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado pelas taxas de juros adequadas) terá de ser restituído à parte consumidora.

Tal entendimento encontra respaldo no princípio que veda o enriquecimento sem causa, evitando que qualquer das partes se beneficie indevidamente em detrimento da outra, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil.

Já em relação ao pedido da parte apelante de que a eventual devolução se dê na forma simples e não dobrada, tenho que resta prejudicado, posto que a sentença recorrida já definiu expressamente que as restituições deverão se dar de forma simples, não havendo, portanto, determinação de devolução em dobro a ser revista.

Por fim, não merece acolhimento a alegação de litigância de má-fé por parte da consumidora. Muito pelo contrário, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos o direito da parte autora e a abusividade efetivamente praticada pela instituição financeira ao estabelecer taxas de juros em patamares muito superiores à média de mercado. A busca legítima pela revisão de cláusulas contratuais abusivas constitui exercício regular do direito de ação, não configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para determinar que, na hipótese de restituição de valores à parte autora, seja procedida a compensação com os montantes efetivamente creditados em sua conta decorrentes dos contratos revisados, de modo que somente sejam restituídos os valores pagos a maior após a quitação integral do débito recalculado com as taxas de juros reduzidas às médias de mercado fixadas na sentença.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025